Tribunal: STJ
Processo: 0094338-16.2014.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951554 - RS (2021/0237812-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS OST
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por entender pela necessidade de
reexame probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, comprovando
que a sua postulação pode ser feita com base nas alegações do acórdão.
III. Razões de decidir
3. No agravo regimental, o recorrente não faz qualquer referência ao que constaria no
acórdão, mas sim à prova em si, demonstrando-se a sua intenção de reexame probatório.
Além disso, o recurso não dialoga com os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação total, específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50435315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a44b8fd1-2c12-43da-9e4a-1a1c7da38ed7

"1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental".
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO, de
12/02/2025
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
06/05/2025
2.885.717/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
06/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50435315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a44b8fd1-2c12-43da-9e4a-1a1c7da38ed7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951554 - RS (2021/0237812-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS OST
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por entender pela necessidade de
reexame probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, comprovando
que a sua postulação pode ser feita com base nas alegações do acórdão.
III. Razões de decidir
3. No agravo regimental, o recorrente não faz qualquer referência ao que constaria no
acórdão, mas sim à prova em si, demonstrando-se a sua intenção de reexame probatório.
Além disso, o recurso não dialoga com os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação total, específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50435317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 86d531b4-0b7a-4434-b102-1c1769f98561

"1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental".
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO, de
12/02/2025
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
06/05/2025
2.885.717/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
06/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
LUCAS OST
monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso especial com fundamento na
Súmula n. 7, STJ (fls. 1365-1367).
Informam os autos que o recorrente foi pronunciado, em primeiro grau, para
julgamento perante o tribunal do júri, por imputação dos arts. 121, §2o, incisos I e IV, por
duas vezes, e 121, §2o, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, duas vezes, todos
Código Penal.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial
provimento à apelação defensiva, para despronunciar o acusado em relação ao quarto
fato criminoso imputado, afastar a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do art. 121
do Código Penal, afastar a acusação, em relação aos três fatos pronunciados, à forma de
participação diversas da condição de mandante, e, com relação ao terceiro fato
criminoso, afastar a imputação que contempla o dolo eventual (fls. 1233- 1252).
Nas razões do recurso especial (fls. 1280-1315), interposto com fundamento
no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, a parte recorrente
sustenta a violação aos arts. 155, 381, incisos II e III, 384, 413, §1°, 619, todos do
Código de Processo Penal e arts. 13, 18, inciso I, 29, todos do Código Penal, bem como
de ofensa ao princípio da congruência.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1321-1326), o recurso foi admitido na
origem e os autos encaminhados a esta Corte Superior (fls. 1331-1338).
O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo não conhecimento
do recurso especial (fls. 1353-1359).
Após a decisão monocrática, a parte apresentou o agravo regimental, fazendo
referência ao conteúdo das provas em si (fls. 1372-1377)
Documento eletrônico VDA50435317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 86d531b4-0b7a-4434-b102-1c1769f98561

É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos é relativa à necessidade do reexame probatório para
que seja examinada a postulação recursal.
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravante não trouxe argumentos suficientes que dialoguem com os termos
da decisão agravada. Conforme referido, a decisão monocrática não conheceu do recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7, STJ.
Com efeito, o agravo regimental não fez qualquer menção acerca das
afirmações contidas no acórdão, limitando-se a fazer referência às provas em si. Assim,
além de ficar nítida a sua pretensão de reexame probatório, também não dialoga com a
decisão monocrática que fez referência às afirmações contidas no acórdão como
fundamento da decisão.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ,
a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada." O mesmo entendimento é
aplicável ao agravo regimental.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nesta
extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 38-A e 69 da Lei no 9 .605/98, em razão de
supressão de vegetação em área de preservação permanente e obstrução
à fiscalização ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravo
regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática; (ii) Verificar se houve efetiva impugnação
específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50435317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 86d531b4-0b7a-4434-b102-1c1769f98561

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, apresentando a descrição clara e objetiva das
condutas imputadas ao recorrente, bem como o lastro probatório
mínimo necessário à deflagração da ação penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para a análise
aprofundada do mérito da ação penal, devendo eventual insuficiência de
provas ser examinada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
(Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR, Relator: Ministra
Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, Data de Publicação:
12/02/2025
DJEN
)
17/02/2025

Também assim: Quinta Turma, AgRg no AREsp 2544026/GO, de minha
relatoria, Data de Julgamento:
, Data de Publicação: DJEN
).
06/05/2025
13/05/2025
Ainda, a impugnação parcial dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
impõe o não conhecimento do agravo, nos termos da firme jurisprudência desta Corte
Superior (AgRg no AREsp n. 2.885.717/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 86d531b4-0b7a-4434-b102-1c1769f98561

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0237812-2
REsp 1.951.554 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001048420208217000 0000104842020821700000915151420208217000
00121400202742 00915151420208217000 00943381620148210001
01108441220208217000 70083617456 70084531565 70084724855
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCAS OST
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS OST
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542164551818407524809@
2021/0237812-2 - REsp 1951554 Petição : 2025/0074502-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:06
Código de Controle do Documento: 0FB10966-1988-458C-BF34-5A889FE6931C